Tribunal: TJMT
Processo: 0008148-33.2019.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008148-33.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NEURIVAN AGUIAR DO NASCIMENTO - CPF: 825.196.503-97 (VÍTIMA), MARCIANO DA CONCEICAO DIAS - CPF: 611.273.823-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO -
1) DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICÍDIO SIMPLES
– LEGÍTIMA DEFESA - IMPROCEDÊNCIA – VERSÃO ISOLADA E DISSONANTE DAS PROVAS - DOLO DE ROUBAR EVIDENCIADO NO CONTEXTO FÁTICO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTESTÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)

M
ITIGAÇÃO DA PENA
- IMPROCEDÊNCIA – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL IDÔNEA DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – ENUNCIADO N.
48
TCRR/TJMT -

3) ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
– PERTINÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE -

ENUNCIADO N. 33 TCRR/TJMT – APELO EM PARTE PROVIDO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - Não há como acolher a tese absolutória de legítima defesa quando a alegação do acusado não foi referendada por nenhum elemento de convicção concreto trazido aos autos. E havendo prova cabal de que o resultado morte decorreu de violência empregada com a finalidade de perpetrar subtração patrimonial, resulta inviável a desclassificação para o crime de homicídio, delito contra a vida.

2 - Ao contrário do dolo de ímpeto, a premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, denota um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, justificando, portanto, a exasperação da pena-base (Precedentes do STJ e Enunciado n. 48 TCRR/TJMT).

3 - Corrige-se a pena de multa aplicada na sentença, a fim de guardar a necessária proporção com a pena privativa de liberdade fixada no mínimo legal, nos termos do Enunciado n. 33, TCRR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação criminal
, interposto a tempo e modo pela defesa de
Marciano da Conceição Dias
, contra sentença anexada sob o Id 68268524, em que foi condenado à pena de
22 anos de reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
50 dias-multa
, pela prática do crime de Latrocínio, capitulado no art.
157, §3o, 2a

parte, CP.

Em suas razões recursais (Id 68268528), invoca a
legítima defesa
, alegando que o apelante foi
impedido de produzir provas
a seu favor e pede a
desclassificação
para o delito de Homicídio simples, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. De forma
alternativa
, pugna pela
redução da pena
porque a culpabilidade foi considerada desfavorável sem fundamentação idônea e, da mesma forma, pede a
redução da pena de multa
.

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo (Ids n. 68268532);
i
gualmente
, em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id.
74909992
):

Sumário:
Recurso de Apelação Criminal –
Latrocínio
– Irresignação defensiva – 1. Pretendida a
desclassificação
do latrocínio para homicídio – Inviabilidade – Autoria e materialidade, comprovadas –
Existência nítida do
animus necandi

– Sentença devidamente fundamentada – 2. Revisão da dosimetria da pena, com a
redução ao patamar mínimo
– Inviável – Cálculo de pena submetido à discricionariedade motivada do julgador – Respeitados os critérios de
proporcionalidade, razoabilidade
–
Premeditação
que pode ser utilizada na dosimetria penal – Precedentes STJ – 3. A defesa requer a
diminuição da pena de multa
imposta – Inviabilidade – Pena de multa que
integra o preceito do tipo
penal e acompanha a valoração da condenação final – PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 2 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021